Tribunal: TJES
Processo: 5018403-57.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018403-57.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL MESSIAS MOITINHO DA SILVA
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor alegando ausência de relação contratual com a associação demandada e nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da competência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura constante no contrato de autorização de desconto. Verificação da configuração de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

A semelhança entre a assinatura constante no termo de autorização e aquelas apostas em documentos pessoais da parte recorrente impede a exclusão, de plano, da veracidade do contrato.

A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Constatada a complexidade probatória, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Processo extinto sem resolução do mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II.

Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018.

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5018403-57.2024.8.08.0012

RECORRENTE: MANOEL MESSIAS MOITINHO DA SILVA

RECORRIDO(A): UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por consumidor alegando ausência de relação contratual com a associação demandada e nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, requerendo a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da competência do Juizado Especial diante da necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura constante no contrato de autorização de desconto. Verificação da configuração de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

A semelhança entre a assinatura constante no termo de autorização e aquelas apostas em documentos pessoais da parte recorrente impede a exclusão, de plano, da veracidade do contrato.

A resolução da controvérsia demanda a realização de perícia grafotécnica, tornando a causa complexa e, portanto, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, nos termos do Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Constatada a complexidade probatória, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial e a extinção do feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Processo extinto sem resolução do mérito, em razão da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II.

Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018.

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor da associação requerida, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição da quantia adimplida e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “
Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial em para CONDENAR a ré à rescisão imediata do contrato do id.51595079, sob pena de multa a ser arbitrada em momento próprio.”.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora alega que não reconhece a contratação da associação e que as assinaturas constantes nos documentos apresentados pela ré são visivelmente divergentes, o que compromete a validade da adesão. Sustenta que o áudio juntado aos autos é insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de informação, não havendo prova de consentimento válido. Argumenta que, mesmo se admitida a contratação, houve falha na prestação do serviço e descumprimento do dever de informar, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. Requer a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, diante da vulnerabilidade do consumidor e do prejuízo causado. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Ao contrário do alegado pelo recorrente, a parte recorrida apresentou, em sede de contestação, instrumento contratual supostamente firmado pelo autor, no qual consta autorização para a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em favor da associação. O referido documento ostenta assinatura que guarda semelhança com aquela atribuída ao recorrente, indicando, em tese, a existência de contratação formalizada entre as partes.

Nesse contexto, observa-se que as assinaturas constantes no Termo de Adesão e Filiação à entidade associativa, bem como na Autorização para descontos em benefício previdenciário (Id nº 11886482), guardam semelhança com aquelas apostas no documento de identificação do recorrente (Id nº 11886468), não sendo possível, de forma conclusiva, afirmar se a assinatura presente no referido termo é autêntica ou se trata de falsificação.

Diante disso, impõe-se a realização de perícia grafotécnica para apurar a autenticidade da assinatura constante no documento apresentado pelo recorrente, como forma de garantir a adequada instrução probatória e a busca pela verdade real.

Dessa forma, diante da similitude entre as assinaturas e da dúvida razoável sobre a autenticidade da manifestação de vontade da parte autora, conclui-se pela necessidade de produção de prova pericial complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Em consonância com a jurisprudência consolidada, a existência de assinatura semelhante, desacompanhada de elementos que evidenciem de forma inequívoca a falsidade, impõe a necessidade de perícia grafotécnica. Trata-se, portanto, de demanda que demanda instrução probatória incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, o que acarreta o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo. Nota-se:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Assim sendo, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da incompetência do Juizado Especial, nos termos do artigo 3º, caput, c/c o artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual restam prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para, de ofício,
reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível,
em virtude da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, e
julgar extinto o processo sem resolução do mérito,
nos termos dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que
o caso
se trata de falsificação grosseira. A grafia da palavra “Moitinho”, em especial a ausência da letra “i”, claramente grafada pelo autor nos documentos de ID 11886471, enquanto que nos documentos de ID 11886482, esta desaparece, aparecendo algo que se assemelha a um “u” ou “m”, erro que o autor não cometeria.

Portanto, nitidamente, verifico que a assinatura do autor fora forjada no documento, sendo nula a filiação, e, portanto, devem os valores descontados serem restituídos, na forma dobrada, face a nítida má-fé.

Cabível, ainda, a indenização por danos morais, considerando o dano in re ipsa, haja vista que os valores são descontados de proventos previdenciários, que possuem conotação de verba de subsistência, fixando o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando a capacidade econômica das partes, o dano ocasionado e a razoabilidade da reparação, a ser corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste arbitramento.

Dessa forma, conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
para reformar a sentença e reconhecer a nulidade do ajuste associativo, bem como para condenar a requerida a restituir ao autor, em dobro, todos os valores descontados indevidamente a este título, a serem corrigidos pela SELIC a contar de cada desconto, e, a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pela SELIC, a contar deste arbitramento. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
. É como voto.